Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO POR CULPA DO RÉU. NÃO VERIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância.
2. Nos contratos bilaterais cada um dos contratantes assume simultânea e reciprocamente direitos e obrigações, assim, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação e satisfazer a sua prestação, poderá exigir o adimplemento do outro (CC, art. 476). 2.1. Em caso de inadimplemento de um dos contratantes, é assegurado à parte ofendida o cumprimento ou a resolução do contrato, sendo resguardadas as perdas e danos em ambos os casos (CC, arts. 186, 475 e 927; CDC, arts. 14, 18, § 1o, II; 19, IV, e 20, II).
3. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve resolução por culpa atribuída a empresa contratada e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do contratante, ao manifestar interesse na desistência da avença.
4. É cediço que só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.